Tribunal: TJSP
Processo: 2310448-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento – Motivação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação – Inexistência de vício a ser sanado na decisão agravada.

Agravo desprovido.